Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0007546-44.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Restituição de CNH ajuizado por ERALDO JOSE CAVALCANTE (id. 23275929), afirmando que o Juízo de origem impôs a suspensão cautelar de sua habilitação para dirigir pelo período de 2 anos ou até o deslinde final do feito, razão pela qual o requerente entregou sua CNH. Alega que o Juízo de origem proferiu decisão determinando a devolução da CNH do réu NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA, restando apenas a CNH do requerente acautelada pelo Estado. Requer o deferimento do pedido, com a restituição da CNH do requerente, pois a suspensão cautelar já ultrapassa o período de 2 anos fixado pelo Juízo de origem. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar sobre o pedido, oficiou pelo indeferimento (id. 24030178). É o relatório. A sentença de id. 22594972 absolveu o réu NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA, de forma sumária, e desclassificou a conduta de ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA para crime de competência diversa da do Tribunal do Júri. Contudo, tal sentença foi reformada por esta 3a Turma Criminal (id. 22595051), que pronunciou o réu ERALDO JOSÉ CAVALCANTE nos termos do artigo 121 do Código Penal – vítimas RICARDO e CLEUZA; artigo 121, c/c 14, II, do Código Penal – vítimas OSWALDO e HELBERTON; artigo 121, §4°, do Código Penal – vítimas OSWALDO e CLEUZA e artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Pronunciou, ainda, o réu NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA nos termos do artigo 121 do Código Penal – vítimas RICARDO e CLEUZA; artigo 121, c/c 14, II, do Código Penal – vítimas OSWALDO e HELBERTON e artigo 121, §4°, do Código Penal. No caso, a decisão do Juízo de origem que determinou a suspensão do direito de dirigir se deu nos seguintes termos (id. 22594761): (...) Por outro lado, de uma análise dos autos verifico que é o caso de se suspender cautelarmente o direito de dirigir dos denunciados em tela. Explico. Como toda medida cautelar, a decretação da medida de suspensão do direito de dirigir deve estar lastrada pelo fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus boni iuris, no caso, decorre da própria previsão legal que permite a suspensão do direito de dirigir em qualquer crime de trânsito previsto no Código Brasileiro de Trânsito (art. 291 c.c art. 294, CTB), assim como do disposto no art. 282, do Código de Processo Penal, que permitem ao juiz, de ofício ou mediante representação, aplicar medidas cautelares diversas da prisão quando verificar a necessidade e a adequação da medida às circunstâncias de fato e condições pessoais do acusado. O caso sob análise, por sua vez, se enquadra perfeitamente no dispositivo descrito no art. 294 do CTB, uma vez que - conforme relatado pelo Ministério Público - a manutenção do direito de dirigir aos denunciados acarreta em grande risco à segurança viária, encaixando-se, a meu ver, no periculum in mora. Isso se justifica porque os denunciados, em tese, após terem ingerido bebidas alcoólicas, conduziram seus veículos automotivos em alta velocidade antes de o veículo conduzido por Noé colidir com o veículo FORD/FIESTA, placa JKN-5487/DF, supostamente causando a morte de duas vítimas e lesionando outras duas, o que efetivamente demonstra a ameaça à segurança viária, de sorte a se concluir que a manutenção de suas permissões de dirigir poderia ocasionar ainda mais riscos. Portanto, com fulcro no art. 282, do CPP, c/c arts. 291, 292, 293, 294 e 295, todos do CTB, decreto a suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor dos acusados Eraldo José Cavalcante Pereira e de Noé Albuquerque Oliveira, já devidamente qualificado, por 02 (dois) anos ou até o deslinde final do presente feito. Oficie-se ao CONTRAN e ao DETRAN/DF acerca da suspensão decretada, nos termos do art. 295 do CTB. Intimem-se os réus para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas entregarem em Juízo as suas Carteiras Nacionais de Habilitação, sob pena de o descumprimento da medida ensejar a busca e apreensão da CNH (art. 293, §1o, CTB), bem como responsabilização do infrator pelo crime de desobediência específica do art. 307, parágrafo único, do CTB. Os réus deverão ser cientificados de que em caso de descumprimento da presente decisão, poderá ser decretada a prisão preventiva nos termos do art. 282, § 4o, do CPP. Oficie-se à CIADE para que encaminhe a este Juízo cópia da mídia referente ao Ofício no 109/2017- CIADE/SIOS/SSP. Intimem-se as partes. Citem-se e intimem-se os réus. Cumpra-se. Conforme citado, a decisão determinou a suspensão do direito de dirigir por 2 anos ou até o deslinde final do feito. Em que pese a alegação do requerente, verifico persistirem os motivos que ensejaram o deferimento da medida cautelar, qual seja, o risco à segurança viária. O requerente foi denunciado por crimes de altíssima gravidade, pois, em tese, suas condutas resultaram na morte de duas vítimas e lesionaram gravemente outras duas. Tais condutas foram realizadas enquanto supostamente dirigiam sob efeito de álcool e praticavam 'racha'. Além disso, pela dinâmica dos fatos, foi o próprio veículo do requerente que colidiu com o das vítimas, causando o trágico acidente que ceifou a vida de duas pessoas. Nesse sentido, verifico que persistem os motivos necessários para a manutenção da suspensão cautelar do direito de dirigir do réu ERALDO, não havendo que se falar em excesso de prazo, pois a sentença de pronúncia configura Juízo de admissibilidade, devendo a decisão final ser tomada pelo Conselho de Sentença. Desse modo, INDEFIRO o pedido de restituição da CNH do réu ERALDO JOSÉ CAVALCANTE, devendo a suspensão perdurar até o deslinde final do feito, como anteriormente determinado pela decisão de id. 22594761. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de março de 2021 15:39:24. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator